Tribunal: TJES
Processo: 5003705-83.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003705-83.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL MARTINS POGGIAN e outros

APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS – NULIDADE DO CAPÍTULO -
APLICAÇÃO DO ART. 1013, §3º, I
I
, DO CPC -
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA.

1 – Quanto aos danos morais, forçoso reconhecer a nulidade da sentença que, claramente, não dialoga com os fatos do processo, porquanto afastou o pleito por não vislumbrar “
danos à honra subjetiva pela simples cobrança de taxa de esgoto”
.

2 – Possível desde logo o julgamento do mérito, prestigiando os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, com fulcro no art. 1.013, §3º, II, do CPC.

3 - Não assiste razão aos autores, porquanto os fatos narrados não são capazes de configurar dano moral, inexistindo circunstâncias fáticas capazes de ensejar sofrimento psicológico.

4 - A situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, não cuidaram os recorrentes de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano, trazendo aos autos meras alegações genéricas sobre a natureza do instituto.

5 – Pedido julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003705-83.2023.8.08.0011

APELANTE
S
:
DANIEL MARTINS POGGIAN E OUTRO

APELADO
:
99 TÁXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Daniel Martins Poggian e outro

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares Ltda., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 7745742 sustentam os apelantes, em síntese, que a situação vivenciada gerou transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento, sendo mister o reconhecimento dos danos morais
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os autores ingressaram com a presente demanda sustentando que realizaram uma corrida intermediada pelo

aplicativo 99 pop, de titularidade da ré, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos).

Todavia, após o desembarque, perceberam que haviam deixado um tênis no interior do veículo, sendo solicitada a devolução pela plataforma.

Narraram que o motorista pediu o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para retornar ao local e devolver o bem, sendo que, ao final, o tênis foi restituído mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais).

Ante tais fatos, pleitearam a devolução em dobro do montante (pedido julgado procedente), além da compensação por danos morais, limitando-se o apelo a estes últimos.

E, quanto aos mesmos, forçoso reconhecer a nulidade da sentença que, claramente, não dialoga com os fatos do processo, porquanto afastou o pleito por não vislumbrar “
danos à honra subjetiva pela simples cobrança de taxa de esgoto”
.

Passo, desse modo, a julgar o mérito do pedido, prestigiando os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, com fulcro no art. 1.013, §3º, II, do CPC.

Sem maiores delongas, entendo não assistir razão aos autores, porquanto os fatos narrados não são capazes de configurar dano moral, inexistindo circunstâncias fáticas capazes de ensejar sofrimento psicológico.

A situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, não cuidaram os recorrentes de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano, trazendo aos autos meras alegações genéricas sobre a natureza do instituto.

Relembro que a inversão do ônus probante não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

De conseguinte, reconheço a nulidade do capítulo da sentença relativo aos danos morais e, na forma do art. 1.013, §3º, II, do CPC, julgo improcedente o pleito indenizatório extrapatrimonial, mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)